Tribunal: TJSP
Processo: 2163471-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Pedido de extensão dos efeitos de decisão que deferiu liberdade provisória ao corréu, em sede de habeas corpus. Liminar indeferida.
1. Inaplicabilidade do art. 580, do CPP. Concessão de liberdade provisória ao corréu fundada exclusivamente em motivo de caráter subjetivo. Impossibilidade de extensão dos efeitos ao paciente,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Pedido de extensão dos efeitos de decisão que deferiu liberdade provisória ao corréu, em sede de habeas corpus. Liminar indeferida.
1. Inaplicabilidade do art. 580, do CPP. Concessão de liberdade provisória ao corréu fundada exclusivamente em motivo de caráter subjetivo. Impossibilidade de extensão dos efeitos ao paciente, posto que reincidente.
2. Convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus comissi delicti que emerge dos elementos informativos colhidos em sede preliminar da persecução os quais se expressam na imediatidade e visibilidade da situação em flagrante. Periculum libertatis caracterizado pela reincidência. Elementos concretos a apontar o risco de reiteração delituosa. Necessidade de resguardo da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163471-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Serra Negra, em que é impetrante RENAN
ARCHANGELO PAZINI e Paciente JEFERSON SERGIO LIMA DE OLIVEIRA,, é
impetrado MM. JUÍZ DE DIREITO DA 1a VARA - FORO DE SERRA NEGRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus no 2163471-66.2020.8.26.0000
Impetrante: Renan Archangelo Pazini
Paciente: Jeferson Sérgio Lima de Oliveira
Comarca: Serra Negra
Voto no 941
Habeas
Corpus.
Tráfico
de
drogas.
Alegação
de
constrangimento ilegal. Pedido de extensão dos efeitos de
decisão que deferiu liberdade provisória ao corréu, em sede
de habeas corpus. Liminar indeferida.
1. Inaplicabilidade do art. 580, do CPP. Concessão de
liberdade provisória ao corréu fundada exclusivamente em
motivo de caráter subjetivo. Impossibilidade de extensão
dos efeitos ao paciente, posto que reincidente.
2. Convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus
comissi delicti que emerge dos elementos informativos
colhidos em sede preliminar da persecução os quais se
expressam na imediatidade e visibilidade da situação em
flagrante.
Periculum
libertatis
caracterizado
pela
reincidência. Elementos concretos a apontar o risco de
reiteração delituosa. Necessidade de resguardo da ordem
pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Renan Archangelo
Pazini, em favor de JEFERSON SÉRGIO LIMA DE OLIVEIRA, contra ato do
MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Serra Negra consistente na decisão
que decretou a prisão cautelar do paciente.
Sustenta o impetrante que o paciente foi denunciado pela suposta prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006. Aduz que, nos autos do
Habeas Corpus no 2159292-89.2020.8.26.0000, foi deferida liminar ao corréu Luan
Henrique Souza Braila, sendo-lhe concedida liberdade provisória. Pleiteia, assim, a
extensão dos efeitos daquela decisão ao caso posto a julgamento, nos termos do art.
580, do Código de Processo Penal. Para tanto, aduz que há identidade de situação fático-
processual entre o paciente e o corréu Luan. Alega, ademais, que a permanência do
paciente no cárcere poderá lhe acarretar consequências deletérias. Postula, assim, pela
concessão da ordem a fim de que o paciente seja colocado em liberdade provisória,
mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas (fls. 01/05).
Indeferida a liminar (fls. 15/18), a autoridade judiciária, ora apontada
como coatora, ofertou informações que lhe foram solicitadas (fls. 21/22). A d.
Procuradoria, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Ruben Teixeira Garcia, manifestou-se
contrário à concessão da ordem (fls. 29/41).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente e o corréu Luan Henrique Souza
Braila foram presos em flagrante no último dia 19 de junho em razão de suposto
envolvimento no tráfico de drogas. Segundo consta, policiais civis, em cumprimento ao
mandado de busca e apreensão expedido dos autos do processo no 1500297-
93.2020.8.26.0595 pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Serra Nega, encontraram na
residência do paciente a quantia de R$ 438,60 (quatrocentos e trinta e oito reais e
sessenta centavos) em dinheiro, assim como uma balança de precisão. Em diligências,
no terreno baldio próximo, os policiais localizaram, com a ajuda de cães farejadores, um
tijolo de maconha. Detidos, o paciente e o corréu foram apresentados à autoridade
policial que ratificou a voz de prisão, procedendo à lavratura do respectivo auto. Com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comunicação do flagrante, a autoridade judiciária afirmou a sua legalidade e, na mesma
ocasião, converteu a prisão em preventiva.
Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou denúncia
contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime tipificado pelo artigo 33, caput, e
artigo 35, ambos da Lei 11.343/2006. Por ora, aguarda-se a notificação do paciente para
apresentar resposta escrita.
A ordem é denegada.
I – Da inaplicabilidade do art. 580, do CPP ao caso em apreço
Pugna a defesa pela extensão ao paciente dos efeitos da decisão proferida
nos autos do Habeas Corpus no 2159292-89.2020.8.26.0000, que concedeu a liberdade
provisória ao corréu Luan Henrique Souza Braila. Sustenta haver identidade entre a
situação fático-processual do paciente e do corréu Luan.
Razão não lhe assiste.
Muito embora os agentes tenham sido presos em razão do mesmo
contexto fático, de se ressaltar que a ordem de habeas corpus em epígrafe foi concedida
ao corréu Luan por razões de caráter exclusivamente subjetivo. Isto porque, ao contrário
do quanto afirmado pela autoridade judiciária apontada como coatora, Luan ostenta
condições subjetivas favoráveis dadas pela primariedade e ausência de antecedentes
criminais. O paciente, por sua vez, é reincidente1, o que afasta a aplicação do art. 580,
do Código de Processo Penal2 ao caso em apreço.
II – Da manutenção da custódia cautelar
Quando do enfrentamento da legalidade da prisão em flagrante e do
1 Processo no 0000397-30.2017.8.26.0595, do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Serra
Negra (resistência - extinção da punibilidade em 20/05/2019, fls. 40 dos autos originários)
2 Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por
um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos
outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exame dos requisitos de imposição da prisão preventiva, a autoridade judiciária assim se
manifestou:
(...) Embora o delito não tenha sido cometido com violência ou grave
ameaça contra pessoa, trata-se de crime grave, tráfico de drogas,
equiparado a hediondo, cuja pena máxima ultrapassa 4 anos, que merece
repressão imediata, a fim de evitar manter a ordem pública incólume. As
condições pessoais do acusados lhe são desfavoráveis, posto que não
demonstraram, por ora, residência fixa e ocupação lícita. Além
disso, o custodiado Luan respondeu vários processos no Juízo da Vara
da Infância e Juventude, conforme certidão de fl. 43 e o custodiado
Jeferson é reincidente, conforme certidão de fls. 40/42. Certo,
portanto, que a segregação cautelar dos indiciados é fundamental,
quer para acautelar a sociedade, quer para garantia da ordem
pública, posto que os presos não conseguem se adequar a vida em
sociedade, colocando em risco toda a saúde pública, além de
fomentar o comércio ilícito de drogas, que financia outros crimes.
Além disso, há perigo na liberdade dos acusados, que poderão voltar
a delinquir, já que não tem emprego fixo, bem como poderão
frustrar-se da aplicação da lei penal, evadindo-se do distrito da
culpa, atrasando e prejudicando a instrução processual.
(...)
A decisão ora atacada não se valeu de fundamentação genérica.
Tampouco limitou-se a reproduzir as elementares constantes da figura penal típica. Ao
contrário, indicou os elementos concretos que justificavam a imposição da medida
extrema e a inviabilidade das medidas cautelares alternativas.
De fato, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos
colhidos na fase preliminar da persecução os quais, inclusive, subsidiaram o juízo de
admissibilidade da ação. A imputação jurídico-penal, ainda que em caráter provisório, é
compatível com a medida extrema. Aliás, a definição jurídica, se confirmada, não
abriria caminho para a concessão de beneficios punitivos a demonstrar, de plano, a
violação do princípio da proporcionalidade.
Por sua vez, o periculum libertatis também está evidenciado. Muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embora a quantidade de drogas não seja excessiva3, os documentos acostados aos autos
originais apontam para a reincidência do ora paciente por força de condenação proferida
nos autos do processo no 0000397-30.2017.8.26.0595, do Juizado Especial Cível e
Criminal da Comarca de Serra Negra4. Nesse cenário, não se torna evidente a
possibilidade de tratamento punitivo mais brando na eventual hipótese de afirmação do
poder punitivo ao final da instrução. Assim, a manutenção da custódia não é medida que
afronte o princípio da proporcionalidade.
Dessa forma, à primeira vista, a fundamentação exposta pela autoridade
apontada como coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são
próprios das cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados,
no caso em apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as
circunstâncias concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser insuficiente a
aplicação de medidas cautelares alternativas. A prisão preventiva do paciente, destarte,
constitui medida de rigor, ao menos por ora, para a garantia da eficácia instrumental do
processo.
III – Do voto
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, denego a ordem de
habeas corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
3A saber: 196,32g (cento e noventa e seis gramas e trinta e dois decigramas) de maconha – fls. 19/20 dos
autos originais.
4 a saber, Certidão de antecedentes fls 40/42 dos autos originários.